Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não há nos autos provas que demonstrem negativação indevida em desfavor do consumidor.
2. A plataforma de cadastro denominada “Serasa Limpa Nome" tem por objetivo intermediar a renegociação de dívida vencida, de modo a viabilizar o cumprimento da obrigação, sem a necessidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, mostrando-se ferramenta de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade.
3. Recurso não provido.